Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍNCULO PERMANENTE DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.343/2006. APLICAÇÃO INVIÁVEL. RECORRER EM LIBERDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais e usuário de drogas, confissão extrajudicial do réu e laudos periciais, é firme no sentido de que os réus praticaram o crime de tráfico de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico de drogas.
2. Inviável acolher a tese de que o réu era usuário de drogas quando as circunstâncias em que o réu foi preso evidencia a situação de traficância. No caso, o réu era visto com habitualidade no ponto de tráfico de drogas e há relato de usuário de drogas no sentido de que o réu vendeu substâncias entorpecentes.
3. Na terceira fase da dosimetria da pena do crime de associação para o tráfico de drogas, a presença de mais de uma causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, da Lei no 11.343/06, por si só, não justifica o incremento da pena em patamar superior ao mínimo legal, em analogia ao disposto na Súmula n. 443, do Superior Tribunal de Justiça.
4. Inviável a incidência do artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006 quando o réu foi condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
5. Inviável a revogação da prisão preventiva quando o réu foi condenado a pena a ser cumprida em regime fechado e não sobreveio fato novo capaz de elidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada.
6. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença pena condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido se condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a que cabe avaliar a situação econômica do réu.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.